Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1016493-81.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

EMBARGADA: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 301474895, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 300996882, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento nº 1016493-81.2025.8.11.0000
, que

visava a suspensão dos descontos do empréstimo de Cartão de Crédito Consignado no benefício de aposentadoria da autora/agravante/embargante.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à ausência de contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, em especial a divergência entre os dados informados no contrato anexado no ID 288409359 e os constantes na averbação anexada no ID 288409356.

Alega que o valor bruto de R$ 5.918,40 informado no contrato, com parcelas fixas de R$ 61,65, não corresponde aos valores efetivamente descontados em seu holerite, que seriam de R$ 892,08 mensais.

Aponta contradição no reconhecimento da contratação do empréstimo mediante o contrato anexado, sem considerar o real valor descontado em sua folha salarial. Aduz, ainda, que não foram abordadas as sanções adotadas pela SEPLAG-MT e pelo Tribunal de Contas do Estado contra a empresa embargada e, ao final,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 304975869.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a ausência de verossimilhança quanto aos fatos alegados nas razões recursais.

Isto porque, a Cédula de Crédito Bancário constante do ID nº. 288409359 evidenciou a existência de contratação entre as partes, assinada de forma eletrônica pela agravante, ora embargante. Todavia, a questão relativa à modalidade específica da contratação - se empréstimo consignado tradicional ou cartão de crédito consignado - demanda dilação probatória, não sendo possível sua aferição em sede de cognição sumária.

Ademais, de se destacar que a divergência entre os valores constantes no citado contrato e os efetivamente descontados em folha de pagamento, por si só, não configura omissão ou contradição no julgado, posto que constitui matéria de mérito a ser apreciada após regular instrução processual, com a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos.

Quanto às alegadas sanções administrativas impostas à instituição financeira pela SEPLAG-MT e pelo Tribunal de Contas do Estado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da embargante no caso concreto, uma vez que para tanto, se afigura imprescindível a análise individualizada da contratação específica objeto da lide.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025